Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-32.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*Apelação – Ação de cobrança – Deserção – Recurso interposto pelos réus com pedido de justiça gratuita em apelação – Indeferimento – Embora intimados da decisão que indeferiu a justiça gratuita, não recolheram os requeridos apelantes o preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*